Tribunal: TJSP
Processo: 2174294-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Cabimento com fundamento nos artigos 253 e 255 do RITJESP e 1.021 do Código de Processo Civil/2015 – Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo em recurso de apelação – APELAÇÃO JULGADA – Perda do objeto do agravo interno – Desinteresse recursal superveniente – RECURSO PREJUDICADO.